Tribunal: STF
Processo: RE 329478
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PROFESSORES TEMPORÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BREVES INTERRUPÇÕES NO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROMULGAÇÃO DA MAGNA CARTA DE 1988. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, é possível assegurar a estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do ADCT a professores temporários do Estado de Minas Gerais, não obstante as breves interrupções no tempo de serviço prestado no período de cinco anos anterior à promulgação da Magna Carta de 1988.



    2. Agravo regimental desprovido.